Tribunal: TCU
Processo: 018.676/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3423/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 17960/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 26/10/2021, Ata no 37/2021, para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU (peças 89-92): Onde se lê: "9.2 (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: " 9.2 (...) o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 018.676/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato e Silva (XXX.034.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barão do Grajaú - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Irapoa Suzuki de Almeida Eloi (8853/OAB-MA) e Antonio Guedes de Paiva Neto (7180/OAB-MA), representando Raimundo Nonato e Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.